Tribunal: TJSP
Processo: 2158800-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de ilegalidade consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não ensejando automático relaxamento da custódia processual. Prisão

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de ilegalidade consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não ensejando automático relaxamento da custódia processual. Prisão preventiva decretada em fevereiro e reavaliada em julho do corrente ano.

Requisitos da prisão preventiva devidamente apreciados por esta C. Câmara Criminal em outro habeas corpus, sendo mantida a custódia cautelar. Ordem denegada.